Tribunal: TJDFT
Processo: 0742378-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AUTÔNOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por embargante contra decisão da Vara Cível do Recanto das Emas que indeferira a suspensão da liminar concedida em ação de reintegração de posse e concedeu ao embargante o benefício da gratuidade de justiça. O agravante sustenta possuir posse legítima do imóvel por coabitação com seu irmão e participação dele em programa público de concessão de uso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve inovação recursal ao se pleitear a nulidade processual e a inclusão da TERRACAP no polo passivo; (ii) definir se o agravante demonstrou posse autônoma suficiente para fundamentar o pedido de tutela de urgência formulado em sede de embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Houve inovação recursal, pois os pedidos de nulidade processual e inclusão da TERRACAP no polo passivo não foram formulados na petição inicial dos embargos de terceiro nem analisados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância. 3.1. O princípio do duplo grau de jurisdição impede a análise direta pelo Tribunal de questões não debatidas na instância antecedente.
4. A posse exige o exercício de poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, e deve ser demonstrada pelo embargante, nos termos do art. 674 do CPC. 4.1. A mera coabitação com o irmão, réu da ação possessória, não configura posse autônoma.
5. Os documentos apresentados pelo agravante, como contas de consumo e matrículas escolares, não demonstram posse própria, pois estão em nome do seu irmão, reforçando a tese de que a posse alegada pertence a terceiro.
6. A alegação de participação no programa Desenvolve/DF foi feita com base em documentos em nome do irmão do agravante, não havendo prova de que o agravante tenha relação direta com a concessão de uso do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A posse, para fins de embargos de terceiro, deve ser autônoma e demonstrada por elementos objetivos que evidenciem o exercício dos poderes inerentes à propriedade.
2. A mera coabitação com o possuidor não confere direito próprio de posse.
3. A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não submetidos à análise do juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1.197; CPC, arts. 674 e 677. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839922, 0751192-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1757371, 0724338-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/09/2023.